Tribunal: TJMT
Processo: 1012122-34.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012122-34.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[IMC OURIVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 31.653.732/0001-04 (RECORRENTE), ANDRE LUIS SUSIN - CPF: 016.911.360-42 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (RECORRENTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALERIA MARIA WEIS - CPF: 395.291.421-53 (RECORRIDO), LEIA KEYTE DA SILVA ORESTE MACEDO - CPF: 030.570.419-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE IMC OURIVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ITAU UNIBANCO S.A. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE.

Recurso Inominado no
1012122-34.2022.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes: BANCO ITAUCARD S.A e IMC OURIVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA.

Recorridos: BANCO ITAUCARD S.A, IMC OURIVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA e VALÉRIA MARIA WEIS.

Data do Julgamento:
26/03/2024
.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA NO CARTÃO DE CRÉDITO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA NA FATURA DO CARTÃO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL MANTIDO - PREJUÍZO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO DO BANCO ITAUCARD S.A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO IMC OURIVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço.

3.

As empresas fornecedoras de serviços assumem o risco das suas atividades empresariais, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge à responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Resta incontroverso a cobrança indevida efetuada pelos requeridos, mesmo após a solicitação de cancelamento do contrato e insistente e exaustiva tentativa da consumidora para solucionar a falha, situação que configura falha na prestação do serviço.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Com relação ao valor indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7.

Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

8.

Demonstrada a má-fé das requeridas que mantiveram as cobranças indevidas mesmo após serem questionadas administrativamente, portanto, à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC é medida que se impõe como determinou a sentença.

9.

Recurso do BANCO ITAUCARD S.A conhecido e parcialmente provido.

10.

Recurso do IMC OURIVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA conhecido não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar os recorrentes de forma solidária, ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, e determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente, já em dobro, no valor de
R$ 4.596,00
(quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais), a título de danos materiais, acrescido de correção monetária a partir da citação e juros de 1% ao mês, a partir da sentença.

O recorrente BANCO ITAUCARD S.A arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do dano moral arbitrado, com alteração da contagem dos juros, e por fim, que seja afastada a restituição por danos materiais em dobro, visto que inexisti má-fé.

O recorrente IMC OURIVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA também arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos ou, a redução do quantum indenizatória arbitrado, e ainda, a restituição por danos materiais de forma simples.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos recorrentes, pois, em se tratando de relação consumerista, todos os fornecedores que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidária e objetivamente pelos danos causados na prestação dos serviços. Inteligência dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do CDC.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual, a reclamante alega que adquiriu um curso de
“Holo Cocriação e Reboot Mental”,
na modalidade
online, que por motivos de pessoais, solicitou o cancelamento do contrato, porém, o primeiro requerido informou que para realizar o cancelamento do contrato a autora teria que efetuar o pagamento de 3 (três) mensalidades, o que foi feito.

Segue aduzindo que no dia
23/07/2021, a segunda recorrente lhe enviou um o termo de cancelamento
e no dia
018/10/2021 enviou o comprovante de pagamento de cancelamento
, porém, a instituição financeira requerida continuou descontando as parcelas em suas faturas de cartão de crédito.

Assim, entrou em contato com o requerido Banco Itaucard S.A, solicitando novamente o cancelamento das cobranças, mas na ocasião, foi informada que só possível efetuar o cancelamento das cobranças se
o primeiro requerido enviasse o número de protocolo de cancelamento e que não seria possível aceitar o comprovante apresentado pela requente.

Assevera que apesar das inúmeras tentativas de solução administrativa, inclusive perante o Procon, porém, não obteve sucesso.

Pois bem, os documentos acostados aos autos, comprovam de forma inequívoca que os recorrentes continuaram lançando a cobrança das parcelas nas faturas de cartão de crédito,
mesmo após a solicitação de cancelamento, que somente cessaram por força da sentença proferida nestes autos
.

A atitude dos recorrentes demonstra o descaso com a consumidora, o que justifica sua condenação a compensar os danos resultantes desta conduta, de modo a leva-la a rever seus procedimentos e alterar suas práticas no atendimento e respeito às demandas daqueles que contratam os serviços que presta.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CURSO JURÍDICO - P
EDIDO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO - COBRANÇAS EFETUADAS APÓS A SOLICITAÇÃO POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA PARTE AUTORA -
CANCELAMENTO DO CURSO EFETUADO COM VALORES INCORRETOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na hipótese, a parte autora comprova ter solicitado o cancelamento do curso ao réu e a continuidade das cobranças perpetradas de forma indevida em seu cartão de crédito após o pedido, configurando falha na prestação do serviço.

Resistência do fornecedor em remediar o conflito administrativamente, o que ultrapassa o limite do simples transtorno, configurando dano moral passível de indenização.

Valor do dano reduzido ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sentença reformada em parte.

Recurso parcialmente provido. (N.U 1045536-65.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

“RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO. COBRANÇA INDEVIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO NA DOBRA DEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A operadora de telefonia que não atende ao pedido de cancelamento solicitado, debita indevidamente os valores nas faturas de cartão de crédito do consumidor, e, mesmo após reclamação administrativa, não estorna os valores debitados, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

(N.U 1002444-97.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).

Como é sabido, cabe aos recorrentes provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

A responsabilidade dos recorrentes como fornecedores de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A situação narrada configura falha na prestação do serviço, geradora de reiteradas ilegalidades, causando ao recorrido frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, restando caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar.

Não bastasse isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Conforme relatado, o recorrente BANCO ITAUCARD S.A pretende a alteração do termo inicial dos juros moratórios
. Todavia, percebe-se que a sentença não fixou os juros moratórios.

Assim, os juros devem ser fixados nesta oportunidade.

Ademais, no tocante ao termo inicial para a contagem dos juros e da correção monetária, a orientação do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de responsabilidade contratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária conta-se a partir da data do arbitramento, em conformidade com a Súmula 362 do STJ.

Por fim, entendo que restou demonstrada a má-fé das requeridas que mantiveram as cobranças indevidas mesmo após serem questionadas administrativamente, portanto, à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC é medida que se impõe como determinou a sentença.

Diante do exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
BANCO ITAUCARD S.A
, para determinar a contagem dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir da data da citação,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada
IMC OURIVES EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA
, mantendo a sentença nos demais termos.

Condeno os recorrentes
,
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024